Tribunal: TJMT
Processo: 1044689-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044689-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO - CPF: 337.394.138-59 (AGRAVANTE), CLARA M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.538.180/0001-03 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - CPF: 354.254.628-32 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO - CPF: 337.394.138-59 (AGRAVADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), CLARA M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.538.180/0001-03 (AGRAVADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - CPF: 354.254.628-32 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO E CLARA M TRANSPORTES LTDA
.

AGRAVADO(S):
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. RESTITUIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CLARA M TRANSPORTES LTDA. e MOISÉS MACIEL VEIGA RIBEIRO contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, indeferiu tutela de urgência destinada à antecipação dos efeitos do período de blindagem, visando à suspensão de buscas e apreensões e à preservação de bens essenciais à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível antecipar, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, os efeitos do
stay

period
, com a suspensão de atos constritivos e restituição provisória de bens operacionais, diante do risco de esvaziamento da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005 autoriza a antecipação dos efeitos do processamento da recuperação judicial, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A exigência de complementação documental e constatação prévia não impede a concessão de tutela cautelar quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A documentação apresentada evidencia o cumprimento substancial dos requisitos legais mínimos para o processamento da recuperação judicial.

A apreensão de veículos essenciais compromete diretamente a atividade empresarial de transporte, inviabilizando a geração de receita e a continuidade da empresa.

A medida possui caráter provisório e não implica reconhecimento definitivo do direito ao processamento da recuperação judicial, limitando-se à preservação do resultado útil do processo.

O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, impõe a adoção de medidas que assegurem a continuidade da atividade econômica.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que havia concedido a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. É possível a antecipação dos efeitos do
stay

period
antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A complementação documental pendente não impede a concessão de tutela cautelar para preservar a atividade empresarial. 3. A suspensão de atos constritivos e a restituição de bens essenciais são medidas legítimas para assegurar a função social da empresa e a utilidade do processo
recuperacional
. 4. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão concessiva de tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 12, 47, 48 e 51; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLARA M TRANSPORTES LTDA. e MOISÉS MACIEL VEIGA RIBEIRO
, integrantes do denominado
Grupo Veiga
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1031645-27.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à antecipação dos efeitos do período de blindagem previsto no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a medida seria necessária para impedir o esvaziamento patrimonial da empresa antes mesmo da análise definitiva do processamento da recuperação judicial, diante da existência de múltiplas ações de busca e apreensão incidentes sobre veículos utilizados na atividade de transporte rodoviário de cargas.

Alegam que a documentação apresentada na origem demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, o cumprimento substancial dos requisitos previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, de modo que eventuais complementações documentais determinadas pelo Juízo de origem não poderiam impedir a concessão de providência cautelar destinada à preservação da atividade empresarial.

Em regime de plantão, foi parcialmente deferida a tutela recursal para antecipar os efeitos do
stay

period
, determinando-se a suspensão dos atos constritivos existentes ou iminentes em face dos agravantes pelo prazo de 45 dias.

Posteriormente, por decisão deste Relator, a tutela foi complementada para determinar a devolução, no prazo de 48 horas, dos bens apreendidos e diretamente vinculados ao exercício da atividade empresarial da recuperanda, sob pena de multa diária.

O
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a tutela recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, com a antecipação dos efeitos do período de
blindagem pelo prazo necessário à estabilização do procedimento, suspensão das buscas e apreensões em curso e preservação dos bens essenciais à atividade dos agravantes.

Recurso tempestivo, preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO E CLARA M TRANSPORTES LTDA
.

AGRAVADO(S):
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
CLARA M TRANSPORTES LTDA. e MOISÉS MACIEL VEIGA RIBEIRO
, integrantes do denominado Grupo Veiga, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1031645-27.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à antecipação dos efeitos do período de blindagem previsto no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, antes do deferimento formal do processamento da recuperação judicial, é possível antecipar, em caráter cautelar, os efeitos do
stay

period
, com a suspensão de atos constritivos e a restituição provisória de bens operacionais apreendidos, quando demonstrado risco concreto de esvaziamento da atividade empresarial.

Nos termos do art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005, observado o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.

A norma, introduzida pela Lei nº 14.112/2020, tem finalidade eminentemente preventiva, voltada a impedir que a empresa em crise seja privada dos meios mínimos de funcionamento antes mesmo da análise definitiva do pedido
recuperacional
.

No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de que ainda
seria
necessária a complementação documental e a realização de constatação prévia. Todavia, como já assentado quando da apreciação da tutela recursal, tais providências, embora relevantes ao exame definitivo do processamento da recuperação judicial, não afastam, por si sós, a possibilidade de adoção de medida provisória e acautelatória, quando presentes elementos suficientes de probabilidade do direito e perigo de dano.

A documentação acostada indica, em cognição própria deste momento processual, o cumprimento substancial dos requisitos legais mínimos, notadamente quanto à regularidade do exercício da atividade, à apresentação de demonstrações contábeis, relação de credores, documentos societários, extratos bancários, certidões e elementos indicativos da crise econômico-financeira enfrentada pelo grupo empresarial.

Eventuais ajustes formais ou complementações exigidas pelo Juízo
recuperacional
não equivalem à ausência absoluta de instrução, tampouco autorizam, em cenário de urgência, a exposição integral da atividade empresarial à retirada de seus bens operacionais.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente. A atividade da sociedade empresária agravante está diretamente vinculada ao transporte rodoviário de cargas, sendo os caminhões e demais veículos operacionais instrumentos indispensáveis à geração de receita, ao cumprimento de contratos e à manutenção da fonte produtora.

A continuidade das apreensões, em número expressivo, tem aptidão para inviabilizar a operação empresarial, esvaziando a utilidade do próprio processo
recuperacional
.

Cumpre destacar que a medida ora confirmada não importa reconhecimento definitivo do direito ao processamento da recuperação judicial, tampouco declaração exauriente de essencialidade de todos os bens indicados pelos agravantes.

Trata-se de providência excepcional, temporária e proporcional, voltada exclusivamente à preservação do resultado útil do processo, até que o Juízo da recuperação, com maior profundidade e após as diligências que entender cabíveis, examine a regularidade documental, a viabilidade do processamento e a essencialidade específica dos bens.

Nesse contexto, a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida é medida que se impõe, em observância ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que consagra o princípio da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, para antecipar os efeitos do período de blindagem, com suspensão dos atos constritivos existentes ou iminentes em face dos agravantes, relativamente aos bens diretamente vinculados à atividade empresarial, bem como para manter a determinação de restituição dos bens operacionais eventualmente apreendidos após a decisão agravada, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo
recuperacional
.

Por consequência, o agravo interno interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
, voltado contra a decisão que concedeu a tutela recursal, resta prejudicado, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço e

DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, antecipando os efeitos do
stay

period
, com a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial dos agravantes e a restituição dos bens operacionais apreendidos, nos termos já delimitados nas decisões proferidas nestes autos.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026